Tribunal: TJPA
Processo: 0812556-74.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812556-74.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA CONCEICAO FREITAS DE ALMEIDA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão da purgação da mora, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2.

A recorrente pretende a reforma da sentença exclusivamente para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sustentando perceber aposentadoria no valor de um salário mínimo, insuficiente para suportar as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural que percebe renda equivalente a um salário mínimo, bem como se a contratação de advogado particular e a celebração de contrato de financiamento são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), e o CPC estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural.

5.

A juntada de declaração de benefício previdenciário demonstrando percepção de aposentadoria equivalente a um salário mínimo constitui prova idônea a corroborar a alegação de insuficiência financeira.

6.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, inexistindo presunção legal de capacidade econômica nessa hipótese.

7.

A existência de contrato de financiamento inadimplido, objeto da própria demanda, não evidencia capacidade financeira, podendo, ao contrário, indicar comprometimento excessivo da renda.

8.

A concessão da gratuidade não exclui a condenação em sucumbência, mas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido para conceder à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, corroborada por prova documental de renda equivalente a um salário mínimo, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A contratação de advogado particular e a existência de financiamento inadimplido não afastam, por si sós, a presunção relativa de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e §3º, e 99, §§3º e 7º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 28004856), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC). Quanto ao preparo é objeto do recurso, pelo que fica, por ora, dispensado, incidindo o disposto no art. 99, §7º, do CPC.

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARIA CONCEIÇÃO FREITAS DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, pelo reconhecimento do pedido, com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa .

Conforme se extrai da sentença (ID 28004849), a liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida. No prazo legal de cinco dias previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a requerida efetuou o pagamento integral da dívida, promovendo a purga da mora, com reconhecimento da quitação pelo autor, o que ensejou a extinção do feito com resolução de mérito .

Em suas razões recursais (ID 28004852), a apelante sustenta, em síntese: a tempestividade do recurso; a dispensa de preparo, ante o pedido de concessão da justiça gratuita formulado em sede recursal, nos termos do art. 99, §7º, do CPC; que percebe apenas 01 (um) salário mínimo a título de aposentadoria, conforme declaração de benefícios do INSS acostada aos autos; que tal renda é insuficiente para arcar com custas e honorários fixados na sentença, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
exclusivamente para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça .

Em contrarrazões (ID 28004859), o apelado impugna o pedido de justiça gratuita, alegando que a presunção de hipossuficiência é relativa (art. 99, §3º, do CPC), sustentando a existência de elementos que indicariam capacidade financeira da recorrente, notadamente a contratação de advogado particular e a celebração de contrato de financiamento de veículo com parcelas mensais no valor de R$ 1.380,56, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença .

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida a este Tribunal é restrita ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante, indeferido implicitamente pelo Juízo a quo ao condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem qualquer menção ao benefício.

O CPC/2015 disciplinou de forma detalhada o instituto da gratuidade de justiça nos arts. 98 a 102. O art. 98, caput, assegura o direito ao benefício à
"pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios"
. O art. 99, §3º, estabelece presunção relativa de hipossuficiência em favor da pessoa natural, ao dispor que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
.

A garantia tem assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Firmou-se, assim, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento de que, para o deferimento do benefício, é suficiente a declaração de hipossuficiência pelo interessado, a qual goza de presunção relativa de veracidade — podendo ser afastada mediante prova em contrário (
juris tantum
). A contraprova incumbe ao impugnante ou pode ser verificada de ofício pelo juiz, desde que haja elementos concretos nos autos a infirmá-la.

A apelante instruiu o recurso com a Declaração de Benefícios expedida pelo INSS em 01/01/2024, que comprova ser titular de benefício de aposentadoria por idade (Benefício n.º 177.305.081-5), em situação ativa desde 01/04/2017, com valor de
R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais)
no último pagamento registrado — valor equivalente ao salário mínimo vigente à época.

Trata-se de prova documental idônea, emitida por órgão federal, que confere concretude à alegação de hipossuficiência e reforça a presunção estabelecida pelo art. 99, §3º, do CPC/2015.

O apelado, em contrarrazões, opõe-se à concessão do benefício com base em dois argumentos: a contratação de advogado particular para elaboração da defesa; e a celebração de contrato de financiamento de veículo com parcelas mensais de R$ 1.380,56.

Tais argumentos não se revelam suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, pelas seguintes razões:

Quanto à
contratação de advogado particular
não há qualquer incompatibilidade entre a contratação de patrono particular e a condição de hipossuficiente. É comum que pessoas de baixa renda obtenham serviços advocatícios por meio de parcerias informais, acordos de honorários condicionados ao êxito (
pactum de quota litis
), ou por indicação de entidades de assistência. A simples constituição de advogado não é, por si só, indício de capacidade econômica suficiente para arcar com as verbas processuais.

Quanto ao
contrato de financiamento de veículo
a existência do contrato, longe de infirmar a hipossuficiência, é precisamente o objeto da ação de busca e apreensão. A apelante assumiu uma obrigação financeira cujas prestações se tornaram incompatíveis com sua renda, tanto que inadimpliu e precisou da tutela jurisdicional para reaver o bem mediante purgação da mora. O inadimplemento do financiamento é, em verdade, mais um indicativo de sua condição financeira delicada do que uma prova de capacidade econômica.

Ademais, o valor da parcela mensal apontado pelo apelado (R$ 1.380,56) é virtualmente equivalente à renda total mensal da apelante (R$ 1.412,00), o que, por si só, demonstra a absoluta incompatibilidade entre o encargo assumido e sua capacidade de pagamento, corroborando — e não afastando — a alegada hipossuficiência.

Nenhum dos elementos invocados pelo apelado constitui prova robusta e concreta da ausência de hipossuficiência, de modo que a presunção relativa estabelecida pelo art. 99, §3º, do CPC/2015, permanece íntegra.

A sentença recorrida aplicou o
princípio da causalidade
para condenar a apelante nas verbas de sucumbência, assentando que, ao ter dado causa à instauração do processo por não cumprir pontualmente suas obrigações, deveria suportar os ônus processuais. Tal raciocínio é juridicamente correto quanto à atribuição de sucumbência, e não é objeto de impugnação pela apelante.

Contudo, a aplicação do princípio da causalidade e o deferimento da gratuidade de justiça são institutos que não se excluem. A gratuidade não afasta a condenação em sucumbência — ela apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, que dispõe:
"Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário"
.

Portanto, a concessão da gratuidade de justiça à apelante não implica cancelamento da condenação em sucumbência fixada na sentença, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência.

Diante do exposto, verificada a existência de prova documental idônea da condição de hipossuficiente da apelante (Declaração de Benefícios do INSS demonstrando renda de um salário mínimo por aposentadoria por idade), não afastada pelos argumentos apresentados pelo apelado, impõe-se o provimento do recurso para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à apelante.

A condição de beneficiária da gratuidade retroage ao momento da propositura da defesa nos autos originários, vigorando para todos os efeitos do processo, inclusive quanto à exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas na sentença, que ficam suspensas nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
conceder à apelante MARIA CONCEIÇÃO FREITAS DE ALMEIDA os benefícios da gratuidade de justiça
, com fundamento nos arts. 98, caput, e 99, §§3º e 7º, do CPC/2015, c/c o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. As verbas sucumbenciais fixadas na sentença ficam com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, mantida a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É O VOTO.

Belém, 11/03/2026